Tribunal: TJSP
Processo: 2209633-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de consignação – Despesas condominiais – Decisão que determina que os depósitos permaneceram retidos nos autos até prolação da sentença – Insurgência da autora – Pretensão de que os valores fiquem retidos até o trânsito em julgado da ação consignatória e da ação anulatória - Matéria não prevista no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil - Ausência de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de consignação – Despesas condominiais – Decisão que determina que os depósitos permaneceram retidos nos autos até prolação da sentença – Insurgência da autora – Pretensão de que os valores fiquem retidos até o trânsito em julgado da ação consignatória e da ação anulatória - Matéria não prevista no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil - Ausência de urgência a justificar a mitigação da taxatividade (Tema 988 do STJ) – Numerário que permanece depositado em conta judicial – O temor de levantamento dos valores logo após a sentença configura dano hipotético – Eventual comando sentencial de liberação poderá ser impugnado via apelação com pedido de efeito suspensivo (art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC) – Via recursal futura que se mostra eficaz – Falta de interesse recursal sob a ótica da necessidade/utilidade imediata - Recurso não conhecido.